Tribunal: TJSP
Processo: 2122290-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada. O C. STJ tratou do corte de energia elétrica por débito pretérito, decorrente de fraude no medidor, no REsp repetitivo 1.412.433. Cronologia. Em 01/07/2019, foi realizada inspeção e lavrado TOI por irregularidade no consumo. Em 16/09/2019, foi emitida notificação

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada. O C. STJ tratou do corte de energia elétrica por débito pretérito, decorrente de fraude no medidor, no REsp repetitivo 1.412.433. Cronologia. Em 01/07/2019, foi realizada inspeção e lavrado TOI por irregularidade no consumo. Em 16/09/2019, foi emitida notificação de cobrança, no valor de R$ 28.258,65, referente ao período de julho/2018 a junho/2019. Controvérsia sobre o efetivo recebimento da notificação. Ausente AR devidamente assinado. Inviável concluir, por ora, pela observância ao contraditório e à ampla defesa na apuração prévia do débito. Em 06/02/2020 foi interposto recurso administrativo, rejeitado em 18/02/2020. Em 24/03/2020, houve contato com a ouvidoria, infrutífero em 07/04/2020. Questionamento relativo ao critério temporal de noventa dias, que deverá ser dirimido primeiramente na origem, por ocasião da análise meritória da controvérsia. Regularidade do corte que não é inequívoca e pressupõe cognição judicial exauriente, mantido, até lá, o abastecimento normal, exceto em caso de motivo superveniente que justifique a suspensão do fornecimento, como já ressalvado na própria decisão recorrida. Pandemia do coronavírus que é secundária na resolução do conflito, porquanto aplicáveis os critérios estabelecidos pelo C. STJ no REsp repetitivo 1.412.433 e não pela ANEEL na Resolução Normativa no. 878/2020. Vale, contudo, como reforço argumentativo o fato de a atividade comercial da agravada (padaria) ser considerada essencial à população, o que também recomenda a continuidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.